Tribunal: TJMT
Processo: 1037701-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037701-24.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e de execução penal. Medida cautelar inominada. Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Prorrogação. Liderança em organização criminosa. Pedido de efeito suspensivo ao agravo em execução. Improcedência.

I. Caso em exame

Medida cautelar inominada visando a atribuição “efeito suspensivo” ao Agravo em Execução interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que prorrogou o regime disciplinar diferenciado – RDD – para cumprimento de pena unificada em 31 (trinta e um) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e lavagem de dinheiro.

II. Questões em discussão

1) Impossibilidade de renovação do prazo de vigência do RDD com base nos mesmos fatos que ensejaram a sua implementação; 2) produção de prova provocada pelo Juízo da Execução.

III. Razões de decidir

1. A decisão colegiada que prorrogou o RDD encontra-se motivada na posição de liderança do requerente na facção “Comando Vermelho”, exercida durante o período de cumprimento da pena, com atribuições de tesoureiro e vínculo direto com os chefes da organização, além da existência de denúncia por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, a reforçar sua periculosidade.

2. A suposta ausência de fato novo não impede a prorrogação do RDD, por se tratar de medida preventiva e não punitiva, voltada à segurança pública e à ordem prisional.

3. A conversão do julgamento do pedido em diligência – juntada de documentos pelo Ministério Público – não caracteriza ofensa ao princípio da inércia jurisdicional, mesmo porque o órgão colegiado pode determinar diligência necessária ao esclarecimento de pontos controvertidos (STJ, AgRg no HC 564148/RJ).

4. A situação prisional do requerente não se assemelha a reeducando cuja inclusão no Raio 8 da PCE decorreu de razões estruturais e sem submissão ao RDD por decisão colegiada, afastando-se, portanto, a alegação de tratamento desigual.

5. A concessão de efeito suspensivo a agravo em execução penal possui caráter excepcional, exigindo demonstração inequívoca
de periculum in mora
e
fumus boni iuris
, os quais não resultaram suficientemente demonstrados.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A prorrogação do RDD prescinde da prática de falta grave recente, desde que motivada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem e segurança da unidade prisional.

2. A diligência necessária à elucidação de fatos relevantes não afronta o princípio da inércia da jurisdição.

3. O efeito suspensivo a agravo em execução penal constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de perigo na demora e plausibilidade do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 111; CP, art. 33, § 2o, alínea “a”; CPP, arts. 382 e 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 320.259/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 17.9.2015; STJ, AgRg no HC 564.148/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 2.6.2020; TJMT, HC 1018678-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19.9.2025; TJAL, AgExPe no 05004472620258020000, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, j. 22.10.2025;mTJRS, Cautelar Inominada Criminal no 51960450820258217000, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 26.8.2025; TJSP, AgExPe 0001688-43.2023.8.26.0502, Rel. Des. Vico Mañas, j. 15.5.2023.

TJPA, AgExPe 08021420620258140000 - Relatora: Des.a Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos – 9.6.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL No 1037701-24.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE(S): PAULO WITER FARIAS PAELO

REQUERIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Medida cautelar inominada ajuizada pelo PAULO WITER FARIAS PAELO com finalidade de que seja atribuído
“efeito suspensivo”
ao Agravo em Execução interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000064-51.2024.8.11.0034), prorrogou o regime disciplinar diferenciado – RDD – para cumprimento de pena unificada em 31 (trinta e um) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubos, furto, falsa identidade, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e lavagem de dinheiro– arts. 155, 157 e 307 do CP, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 1o da Lei no 9.613/1998- (fls. 45/48-ID 324798363).

O requerente sustenta: 1)
“impossibilidade de renovação do prazo de vigência do RDD com base nos mesmos fatos que ensejaram a sua implementação”
; 2)
“manifesta ilegalidade da decisão embasa em prova cuja produção foi provocada pelo Juízo, revela-se a fumaça do bom direito quanto ao possível provimento do recurso de agravo em execução penal interposto na origem”.

Postulou liminarmente a
“suspensão da decisão recorrida no Processo de Execução da Pena 0009678-86.2007.8.11.0042”
. No mérito, pede a procedência para
“conceder efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal interposto no Processo de Execução da Pena 0009678-86.2007.8.11.0042, impedindo a imediata execução da decisão”
(fls. 1/16-TJ - ID 324793891), com documentos (ID’s 324793892/324798369).

O pedido liminar foi indeferido (ID 328075387).

O Juízo da Execução Penal informou que a nova guia de unificação da pena foi juntada aos autos do processo executivo (ID 329309385).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO QUE PLEITEIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO BUSCANDO REVERSÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS AO PENITENTE O REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PELO IMPROVIMENTO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 334153873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.7.2025, o órgão colegiado do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, composto pelos magistrados João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Alexandre Paulichi Chiovitti, prorrogou a inclusão de PAULO WITER FARIAS PAEL, por maioria, no regime disciplinar diferenciado pelo prazo de 6 (seis) meses nestes termos:

“Pois bem e sem delongas, com relação ao primeiro pleito do Secretário de Estado de Justiça, que visa à adequação do enquadramento aplicado, em que pese os argumentos expostos pelo Secretário, sob nossa ótica, NÃO MERECE ACOLHIMENTO, pois restou bem delineado na decisão proferida no incidente no 2004597-29.2024.8.11.0042, que inseriu o apenado no raio 08, os fundamentos e razões para a inserção do reeducando no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, conforme prevê a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, cujo incidente originou através de representação da Polícia Judiciária Civil, através da Gerência de Combate ao Crime Organizado, logo, este colegiado entende que não há qualquer alteração a ser realizada acerca do regramento jurídico.

ADEMAIS, no que tange à manutenção do apenado no Raio de Segurança Máxima, consoante pleito ministerial acostado no seq. 642.1 e referendado pelo Secretário de Estado de Justiça no seq. 664.1, este colegiado entende que MERECE ACOLHIMENTO, pois vejamos:

Inicialmente salientamos que, após a inserção do apenado no Regime Disciplinar Diferenciado, a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 52, prevê os requisitos para a prorrogação da permanência de recuperandos submetidos ao referido regime. [...]

No caso em análise, conforme mencionado na decisão que inseriu o apenado no Regime Disciplinar Diferenciado (incidente no 2004597-29.2024.8.11.0042), existem evidências veementes que o penitente é uma das lideranças da organização criminosa denominada Comando Vermelho neste Estado, e há algum tempo vem desempenhando o papel de TESOUREIRO da ORCRIM, sendo responsável pela contabilidade e gestão financeira das atividades ilícitas do grupo dentro e fora do Estado, tanto que é considerado o "braço forte" de “SANDRO LOUCO”, líder da facção no Estado, onde sua lealdade à organização lhe rendeu o apelido de "Fiel Coroa" e a ascensão ao posto de tesoureiro geral, inclusive ele possui condenação provisória por organização criminosa nos autos no 0043673-07.2018.8.11.0042.

Além do mais, observa-se ainda dos autos e, em especial da documentação acostada pelo Ministério Público no seq. 657, que mesmo depois de ser recolhido ao cárcere nesta última ocasião (29.03.2024), o apenado continua a exercer atividades criminosas e a manter sua influência nas ruas, pois conforme se extrai da denúncia oferecida pelo GAECO, nos autos no 1019873-20.2024.8.11.0042, a qual inclusive já fora devidamente recebida pelo Juízo responsável, o reeducando foi recentemente denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 1o, § 1o e artigo 2o, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1o c/c § 4o, da Lei no 9.613/98, ocorridos entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, ou seja, mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado – PCE, o apenado continua aparentemente coordenando os demais faccionados.

Deve ser destacado ainda que, infelizmente, é fato público e notório, a veiculação de notícias diárias apontando a existência de crimes graves como homicídios, tráfico de drogas, lavagem de capitais e extorsão praticados pela organização criminosa, que como registram os autos, a despeito de terem os seus líderes e principais integrantes segregados, eles continuam agindo, trazendo grandes e graves problemas para a sociedade.

Assim, salta aos olhos a existência nos autos, de fortes elementos de que o mencionado apenado é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, dela fazendo parte há longo tempo, sendo, como visto, condenado por tal fato, porém, continua comandando a prática de crimes, mesmo segregado, o que torna imperiosa a PRORROGAÇÃO da sanção cautelar, consistente na manutenção do apenado em Regime Disciplinar Diferenciado.

Salienta-se, outrossim, que a medida buscada é de caráter cautelar e não punitivo, que visa acautelar eventuais novas práticas criminosas e/ou subversões à ordem e disciplina intramuros.

Portanto, diante dos robustos elementos constantes do feito, resta imperiosa a PRORROGAÇÃO da medida buscada pelo órgão ministerial e REFERENDADO pela autoridade policial, consistente na manutenção do apenado em Regime Disciplinar Diferenciado.

Diante do exposto, POR MAIORIA, ACOLHEMOS o pedido deduzido pelo Ministério Público e referendado pela Autoridade Policial, para DETERMINAR a PRORROGAÇÃO da imposição do Regime Disciplinar Diferenciado ao recuperando Paulo Winter Farias Paelo, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar do dia 27.07.2025, em sua modalidade cautelar, consistente em:

1. recolhimento em cela individual, no raio 8 da PCE;

2. visitas quinzenais, de 2 (duas) pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 (duas) horas;

3. direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso, entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário;

4. fiscalização do conteúdo da correspondência e participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso.”
(fls. 44/48-ID 324798363)

Em 28.8.2025, o órgão colegiado desproveu os embargos de declaração:

“Com efeito, este colegiado entende que os alaridos da defesa do

recuperando são IMPROCEDENTES, posto que, sob nossa ótica, o recorrente na verdade

pretende é forçar o reexame do feito, pois conforme denota-se da decisão guerreada e da

manifestação ministerial (seq. 683.1), não há qualquer contradição ou obscuridade na decisão

proferida no seq. 666.1, tendo em vista que restou devidamente aclarado o entendimento deste

colegiado, ao prorrogar o prazo de vigência da permanência do apenado no regime disciplinar

diferenciado, tendo em mira que, mesmo depois de ser recolhido ao cárcere nesta última ocasião

(29.03.2024), o apenado continua a exercer atividades criminosas e a manter sua influência nas

ruas, conforme se extrai da denúncia oferecida pelo GAECO, nos autos no 1019873- 20.2024.8.11.0042.

Ademais, em que pese os argumentos defensivos, de que na data de

inserção do apenado no RDD (26.01.2025), a denúncia mencionada alhures já havia sido recebida

(21.01.2025), de modo que não haveria nenhum fato superveniente, este colegiado entende que o

referido argumento NÃO DEVE PROSPERAR, pois a referida ação penal tramita em segredo

de Justiça, logo, este colegiado ao proferir a decisão inicial de inserção do apenado no RDD,

NÃO TINHA CONHECIMENTO acerca da denúncia oferecida e sequer do recebimento da

mesma, tanto que, em momento algum na decisão acostada às págs. 139/144 – seq. 575.3, é feita

qualquer referencia à denúncia ou ainda ao recebimento dela.

Ante o exposto, nos termos do art. 382, do CPP, este colegiado

CONHEÇE do recurso e JULGA IMPROCEDENTE o presente Embargo Declaratório,

mantendo incólume a decisão acostada no seq. 666.1.”
(João Francisco Campos de Almeida, Ana Graziela Vaz de Campos Alves Correa e Alexandre Paulichi Chiovitti, juízes de Direito)

O requerente interpôs Agravo em Execução contra essa decisão, o qual fora recebido sem efeito suspensivo em 21.10.2025

Em 5.11.2025, 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ apresentou contrarrazões.

Conclusos os autos para a fase prevista no art. 589 do CPP, em 10.11.2025, a Defesa do requerente pugnou pela retificação do cálculo de pena diante do julgamento do Ag no RHC no 223251/MT, que cassou a
“revogação de dias remidos na decisão de regressão de regime proferida na Execução da Pena n. 0009678-86.2007.8.11.0042, da 2a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/ MT”
.

Em 10.11.2025, o Relatório de Situação Carcerária foi juntado aos autos.

Em 13.11.2025, o Juízo da Execução Penal ratificou a decisão agravada, unificou as penas e manteve o regime inicial fechado nestes termos:

“I – DO AGRAVO EM EXECUÇÃO

Reitero a fundamentação e mantenho a decisão objurgada (666.1)

Forme-se o instrumento, encaminhando-o ao Egrégio Tribunal de Justiça, após o cumprimento de

todas as formalidades legais, com as nossas melhores homenagens.

II – DA UNIFICAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA N. 1019873- 20.2024.8.11.0042.

Diante da juntada de nova condenação imposta ao reeducando, a unificação das penas é medida

que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal:

[...] Nessa linha, quando há condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em feitos

distintos, o regime de cumprimento deve ser definido a partir do resultado da soma ou da unificação das

penas.

No caso em tela, o regime inicial do cumprimento da pena retratada na derradeira guia a ser

unificada foi o fechado. Além disso, com a nova sanção a reprimenda remanescente supera o patamar de 8 (oito) anos de reclusão.

Diante disso, com a unificação, o reeducando permanecerá no regime fechado.

Com tais considerações, decido:

1 - Nos termos do art. 111 da LEP, promovo a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade

impostas ao sentenciado.

2 - FIXO o regime FECHADO para cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2o, alínea “a”, do

Código Penal.

3 - Ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de seq. 705.1.

4 - Após, encaminhem os autos à magistrada titular para análise dos pedidos formulados nas seqs.

696.1 e 705.1.”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito)

Em 13.11.2025, a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requereu

o reconhecimento de falta grave, a alteração da data-base para progressão de regime, a perda dos dias remidos e a readequação do cálculo de pena.

Em 27.11.2025, os autos do Agravo em Execução no 1040677-04.2025.8.11.0000 foram encaminhados à i. PGJ para intervenção.

Pois bem.

A inclusão/prorrogação do RDD [por decisão colegiada do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], pelo prazo de 6 (seis) meses, está motivada no envolvimento do requerente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, na qual desempenha função de liderança [“tesoureiro”], além de ter sido denunciado por organização criminosa e lavagem de dinheiro no curso da execução penal e descumprido condições do regime semiaberto.

Para a imposição de RDD, não há necessidade de prática de falta grave atual, visto que o art. 52 da Lei de Execução Penal, com as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019, autoriza expressamente a aplicação da medida quando o custodiado apresentar alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, bem como quando recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa.

Esse regime, por ter natureza cautelar e preventiva, visa resguardar a segurança do sistema prisional e a coletividade carcerária, “
razão pela qual não se exige exclusivamente a comprovação de fato novo ou de falta disciplinar recente”
(TJAL – AgExPe no 05004472620258020000

- Relator:

Des. Domingos de Araújo Lima Neto – 22.10.2025).

Em situação semelhante, o e. TJPA firmou o seguinte entendimento:

“A prorrogação da permanência no Regime Disciplinar Diferenciado no sistema penitenciário federal dispensa a existência de fato novo, bastando a persistência dos fundamentos originários em decisão judicial devidamente motivada. A liderança em facção criminosa, aliada à periculosidade concreta e histórico de faltas disciplinares, justifica a manutenção do preso em regime disciplinar diferenciado federal.”
(AgExPe 08021420620258140000 - Relatora: Des. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos – 9.6.2025)

De toda sorte, verifica-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau postulou o reconhecimento de falta grave diante de nova condenação criminal do requerente no curso da execução, a reforçar a necessidade da medida para
“segurança pública, ante sua periculosidade concreta”
(STJ, HC no 320.259/SP – Relator: Min. Felix Fischer - j.

17.9.2015 – p. 24.9.2015).

Por sua vez, a conversão do julgamento do pedido em diligência – juntada de documentos pelo Ministério Público – não caracteriza ofensa ao princípio da inércia jurisdicional, mesmo porque o órgão colegiado pode determinar diligência necessária ao esclarecimento de pontos controvertidos (STJ, AgRg no HC 564148/RJ - Relatora: Min. Laurita Vaz -

j. 2.6.2020 – p. 15.6.2020).

No mesmo sentido, o e. TJSP assentou que:

“Agravo em execução penal – [...] Falta grave – [...]

– Violação dos princípios da imparcialidade e da adstrição – Não ocorrência – Faculdade do Magistrado de determinar, de ofício, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante – [...]. Não provimento ao recurso.”
(TJSP, Ag ExPe 0001688-43.2023.8.26.0502 - Relator: Des. Vico Mañas – p. 15.5.2023)

Igualmente, o julgado trazido à colação pela Defesa [revogação da autorização de permanência do recuperando Sandro da Silva Rabelo no Raio 8 da PCE] não se revela extensível ao requerente, visto que envolve reeducando não submetido ao RDD por meio de decisão colegiada
[
“
a decisão colegiada não colocou o apenado Sandro da Silva Rabelo em RDD. Apenas, como ressaltado no relatório, foi homologada, por cautela e de forma provisória, a inclusão do recuperando no Raio 8 da PCE, pelo prazo de três meses, em razão do quadro estrutural da unidade, apontado em inspeção extraordinária, que apontava precariedades”

[1]
]. Em outras palavras, o requerente foi incluído em RDD [por seis meses] pelo órgão colegiado mediante decisão motivada vinculada ao seu envolvimento recente em facção criminosa,

não se encontrando na mesma situação prisional que Sandro da Silva Rabelo, o qual fora provisoriamente [por três meses] incluído no Raio 8 da PCE devido à precariedade do quadro estrutural da unidade].

Enfim, a atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução penal afigura-se medida excepcional,
“condicionada à demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora”
(TJMT, HC 1018678-92.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 19.9.2025), notadamente ao considerar a necessidade de se aferir a situação prisional do requerente, a ser melhor analisada
no agravo julgamento de mérito do recurso interposto
.

Nessa linha, adota-se aresto do e. TJRS:

“A decisão proferida pelo Juízo da Execução possui natureza cautelar e está justificada[...].2. Desde 2018, o apenado teve ao menos 4 faltas graves reconhecidas, circunstância que, somada à informação de que esteve recentemente recolhido no Módulo de Segurança Máxima da PASC, reforça a necessidade de adoção de medidas mais gravosas. [...]. Tese de julgamento: 1. É legal a decisão do juízo da execução penal que, mediante ato motivado, suspende temporariamente direitos do apenado previstos no art. 41, incisos X e XV, da LEP, quando há histórico de faltas graves e indícios de nova infração disciplinar.”
(Cautelar Inominada Criminal no 51960450820258217000 - Relator: Des. José Conrado Kurtz de Souza – j. 26.8.2025)

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta medida cautelar inominada.

É como voto.

[1]

Proferida em 7.11.2025 – Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025